Tribunal: TJPA
Processo: 0806099-95.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806099-95.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE NUNES FERREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o Apelado da imputação de roubo majorado e corrupção de menores.

A acusação descreve subtração de motocicleta mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com adolescente.

A sentença absolveu por insuficiência de provas.

O Ministério Público requer condenação pelo delito do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de autoria para condenação pelo crime de roubo majorado.
Discute-se também:

1.

validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP;

2.

adequação da absolvição frente ao conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há preliminares.

2.

A materialidade do roubo é incontroversa, comprovada por apreensão da arma, recuperação do bem e laudos periciais.

3.

A tese absolutória é rejeitada. A autoria restou demonstrada por conjunto probatório harmônico.

4.

O reconhecimento pessoal irregular não invalida a prova quando corroborado por outros elementos. Mostrou-se não essencial, foi utilizado como reforço, e não como prova exclusiva.

5.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e indicam abordagem em continuidade fática ao crime, com coincidência de características e localização próxima ao local de abandono do bem e da arma de fogo.

6.

O depoimento do adolescente, embora com oscilações, confirma aspectos centrais: proximidade do Apelado, contexto da abordagem por fundada suspeita em razão das características semelhantes aos dos suspeitos e localização da arma.

7.

A apreensão da arma nas imediações, associada à dinâmica dos fatos e à proximidade temporal e espacial, integra cadeia lógica suficiente para imputação.

8.

Divergências periféricas não afastam a consistência do núcleo probatório.

9.

A absolvição é afastada. Impõe-se a condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

10.

Dosimetria:
10.1. Pena-base fixada no mínimo legal: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
10.2. Agravante da reincidência reconhecida em razão de duas sentenças condenatórias definitivas. Pena elevada para 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, considerada a multirreincidência.

10.3. Majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo aplicadas na fração de 2/3. Pena definitiva fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

11.

Regime inicial fechado, em razão do
quantum
da pena e da reincidência.

12.

Inviável substituição da pena.

13.

Mantida a liberdade até o trânsito em julgado, por ausência de fundamentos cautelares atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Sentença reformada para condenar o Apelado pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento:

1.

“A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios.”

2.

“A autoria pode ser comprovada por conjunto de indícios graves, precisos e concordantes submetidos ao contraditório.”

3.

“A proximidade temporal e espacial, aliada à coerência dos relatos judiciais, é suficiente para afastar a absolvição por insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 33, §2º; art. 44; art. 61, I; art. 68.
CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 955577; AgRg no REsp 1963332/DF; AgRg no AgRg no HC 721963/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806099-95.2021.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES

APELADO: JORGE NUNES FERREIRA NETO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Jorge Nunes Ferreira Neto dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, por volta de 19h40min do dia 25.06.2021, Jorge Nunes Ferreira Neto, associado ao adolescente P. C. do C. A., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG 160 Start, cor vermelha, placa QEX9562, pertencente à vítima Rosinaldo de Sousa Costa, sendo também imputada a prática do delito de corrupção de menores.

A denúncia foi recebida em 12.07.2021. (ID 33328218)

A sentença foi proferida em 17.09.2025 (ID 33328345).

Em suas razões recursais (ID 33328348), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a necessidade de reforma da sentença absolutória, ao argumento de que a decisão seria manifestamente contrária às provas constantes dos autos, pugnando, ao final, pela condenação do Apelado pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 33328353), requerendo o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a insuficiência de suporte probatório para a condenação e apontando inconsistências na identificação e nos elementos de autoria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34103987), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a sentença absolutória e condenar o Apelado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas pelo Apelante que demandem exame autônomo.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 25 de junho de 2021, por volta das 19h40min, o Recorrido, associado ao adolescente P. C. do C. A., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo tipo revólver calibre 38, subtraiu da vítima Rosinaldo de Sousa Costa a motocicleta HONDA/CG 160 START, cor vermelha, placa QEX9562.

A sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o Recorrido com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O apelo ministerial postula a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

Da materialidade e da autoria delitiva

A materialidade do crime de roubo encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão do revólver calibre 38 e das munições, pelo Auto de Entrega da motocicleta subtraída à vítima, bem como pelos laudos periciais 2021.04.000174-BAL e 2021.04.000175-BAL que atestaram a potencialidade lesiva do armamento. Tal aspecto não é objeto de dissenso.

O debate gravita em torno da autoria.

A vítima afirmou em juízo ter sido abordada por dois indivíduos quando precisou frear a motocicleta, oportunidade em que a interceptaram com a arma de fogo e subtraíram o veículo e seu aparelho celular, ambos posteriormente recuperados. Declarou ter reconhecido o adolescente e o Recorrido na delegacia, no pátio, por meio de sua fisionomia facial, porém sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois os policiais apresentaram diretamente os suspeitos para que fossem identificados, sem alinhá-los com outros.

Os policiais militares Henrique e Mário relataram de forma convergente em juízo que, após comunicação via rádio acerca do roubo, das características dos autores e do local de abandono da motocicleta subtraída, depararam-se no trajeto respectivo com dois indivíduos a pé, em local escuro, cujas características coincidiam com as informações transmitidas. Mário afirmou que um dos abordados se desfez do revólver, o qual foi apreendido a aproximadamente cinco a dez metros dos suspeitos.

O adolescente P. C., ouvido como vítima durante a instrução processual, apresentou narrativa marcada por oscilações internas, mas que, em pontos relevantes, converge com os relatos dos policiais militares quanto à dinâmica da abordagem.

As oscilações verificadas no depoimento do adolescente não afastam, por si, sua credibilidade integral, devendo ser valoradas com cautela e em cotejo com os demais elementos probatórios. No ponto em que converge com os relatos policiais — especialmente quanto à proximidade entre os abordados e a arma de fogo, bem como à dinâmica da abordagem —, seu testemunho assume relevância como elemento de corroboração, sem prejuízo do reconhecimento de suas limitações quanto a aspectos periféricos.

Declarou ele em juízo que se encontrava caminhando próximo ao Recorrido no momento em que a guarnição realizou a intervenção, situando-o a cerca de dez metros de distância, e confirmou que ambos foram conduzidos à delegacia após a localização de um revólver calibre .38 nas imediações. Em determinado trecho de seu depoimento, afirmou que o Recorrido já teria jogado a arma ao solo antes da aproximação policial, circunstância que teria motivado a revista; em outro momento, relativizou essa assertiva, afirmando não ter presenciado diretamente o ato de descarte, mas que apenas imaginara que tal fato ocorrera. Não obstante essa ambivalência quanto ao exato instante do abandono do artefato, reconheceu que a arma foi encontrada próxima ao local onde se encontrava o Recorrido e que ambos estavam no mesmo contexto fático da abordagem, elementos que dialogam com a versão apresentada pelos agentes públicos em juízo.

No que tange às características físicas e vestimentas, o depoimento do adolescente revela aspecto de significativa densidade probatória. Ele próprio afirmou, de maneira expressa, que estava com a mesma roupa atribuída a um dos autores do roubo (camisa azul), reconhecendo que os policiais justificaram a abordagem na ocasião precisamente por essa coincidência, admitindo, portanto, a correspondência objetiva entre sua indumentária e a descrição previamente irradiada via rádio.

As distinções por ele introduzidas — como a alegação de que sua camisa seria azul mais clara, enquanto a do “menino” que teria deixado a companhia do Recorrido momentos antes seria azul escura e de mangas compridas, bem como a menção à suposta diferença de coloração capilar — surgem de forma periférica e defensiva, sem afastar o núcleo da informação essencial: a própria confirmação de que sua aparência, no momento da abordagem, coincidia com aquela atribuída a um dos agentes do delito. Tal admissão, longe de enfraquecer a atuação policial, reforça a plausibilidade objetiva da intervenção e dialoga com os relatos judiciais dos militares acerca da convergência entre as características informadas e os indivíduos localizados nas proximidades do local onde apreenderam o revólver.

O depoimento do adolescente, portanto, revela dois aspectos juridicamente relevantes: de um lado, consolida que a abordagem policial foi motivada pela coincidência entre as vestimentas dos abordados e aquelas previamente informadas via rádio, o que justifica a revista pessoal por fundada suspeita; de outro, evidencia que o próprio adolescente reconhece a proximidade física e contextual entre si e o Recorrido e a arma de fogo, reforçando o liame circunstancial já descrito pelos agentes públicos em juízo.

As alegadas contradições entre os depoimentos da vítima e dos policiais quanto às vestimentas dos agentes, verifica-se que tais divergências são periféricas e não comprometem o núcleo essencial da narrativa fática. Com efeito, pequenas variações descritivas são compatíveis com a dinâmica de eventos traumáticos e com a passagem do tempo, não sendo aptas a infirmar a convergência substancial quanto à existência de dois agentes, à prática do roubo e à posterior localização de indivíduos com características compatíveis no trajeto ao local de abandono da
res furtiva.

Assim, embora a sentença tenha considerado genéricas as características repassadas à guarnição policial e enfatizado que o revólver não foi apreendido diretamente na posse do Recorrido, mas localizado nas imediações, reputando tal circunstância insuficiente para imputar-lhe a titularidade do artefato, essa conclusão não resiste à análise contextualizada dos elementos probatórios. A apreensão da arma à curta distância dos abordados, com relato de policial e do adolescente sobre sua dispensa diante da iminente intervenção policial, constitui dado fático que, articulado com a dinâmica fática delineada, sobretudo com a coincidência das vestimentas e, ainda, com o local da abordagem – durante o trajeto ao lugar em que a motocicleta subtraída fora abandonada –, ultrapassa a esfera da conjectura e se insere em cadeia lógica de eventos apta a sustentar a imputação.

A alegação de ausência de nexo causal entre a abordagem e o fato criminoso não se sustenta diante da proximidade temporal e espacial evidenciada nos autos. Os agentes foram localizados em curto lapso temporal após o delito, em área compatível com a rota de fuga descrita, e em circunstâncias que revelam continuidade fática, o que afasta a hipótese de abordagem aleatória e reforça o liame entre os abordados e a infração penal.

Veja-se que não se revela verossímil que os autores do roubo – se considerados como pessoas diversas –, pouco tempo depois da subtração, abandonassem voluntariamente a integralidade da
res furtiva
— motocicleta e aparelho celular — sem qualquer intercorrência que explicasse tal conduta. A única conclusão segura que se extrai do conjunto probatório é a de que o Recorrido foi detido no trajeto do local indicado como sendo o do abandono da motocicleta subtraída, às proximidades do revólver empregado no crime e que, durante as revistas pessoais, fora recuperado o aparelho celular da vítima.

O reconhecimento efetuado pela vítima em sede inquisitorial, o qual não seguiu as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não se apresentou como elemento isolado nem constituiu essencial suporte da imputação. Mesmo que se abstraísse tal ato identificatório, o conjunto de circunstâncias objetivas e independentes já delineava, por si, um quadro probatório coeso e apto a embasar o convencimento judicial motivado quanto à responsabilidade criminal do Recorrido.

Embora o reconhecimento não tenha observado integralmente o procedimento legal, tal circunstância não implica, por si só, a nulidade da prova, notadamente quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. No caso concreto, a identificação do Recorrido pela vítima não se apresenta isolada, mas inserida em um contexto probatório convergente, composto pelos relatos judiciais, pela localização dos suspeitos em circunstâncias compatíveis com o
iter criminis
e pela apreensão da arma nas imediações, o que autoriza sua valoração como elemento de reforço, e não como prova exclusiva de autoria.

Nesse sentido, há orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça preconizando que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, por si, à nulidade automática do reconhecimento, desde que confirmada por outros elementos probatórios idôneos que confiram segurança à identificação da autoria (AgRg no HC 955577, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

O mesmo Tribunal assentou, inclusive, que o reconhecimento não constitui prova tarifada, sendo desnecessária a estrita observância do rito legal quando a autoria possa ser demonstrada por outros elementos autônomos e independentes (AgRg no REsp 1963332/DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023; AgRg no AgRg no HC 721963/SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022).

A razão é simples: o sistema processual penal brasileiro não adota prova tarifada, tampouco exige que a autoria seja demonstrada exclusivamente por reconhecimento formal. O juízo condenatório pode assentar-se em encadeamento lógico de indícios graves, precisos e concordantes, desde que submetidos ao contraditório, como ocorreu no caso presente.

Diante desse panorama, a absolvição não se sustenta, pois a prova judicializada, examinada sob o prisma da racionalidade probatória e da jurisprudência consolidada, demanda um decreto condenatório pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

Por conseguinte, diante da convergência dos elementos probatórios judicializados, impõe-se a condenação do Recorrido pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Passa-se à fixação da pena, observando-se o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, não há elementos nos autos que autorizem valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A vítima não contribuiu para o evento criminoso. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a incidência da agravante da reincidência, uma vez que o Recorrido ostenta condenações penais definitivas anteriores por crimes contra o patrimônio, conforme se extrai dos feitos de nº 0004889-81.2017.8.14.0051 e nº 0071305-83.2015.8.14.0024, devidamente consignadas em sua certidão judicial criminal. Assim, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal e considerando a multirreincidência, elevo a pena em fração moderada, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal.

Na terceira fase da dosimetria, incidem a majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e a causa especial de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

A pluralidade de agentes favoreceu a execução e dificultou a reação da vítima, enquanto o emprego de arma de fogo, municiada e apta ao disparo, elevou o risco concreto à integridade física. Nesse contexto, a fração de 2/3 mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta. Elevo, portanto, a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência e do
quantum
fixado.

Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa e pelo
quantum
fixado, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Como o Recorrido respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento concreto contemporâneo para decretação de custódia cautelar, deverá permanecer em liberdade até eventual trânsito em julgado da condenação.

Do prequestionamento

Assinala-se que que foram enfrentadas as questões relativas à valoração da prova, à suficiência dos elementos de autoria, à validade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) e à formação do juízo condenatório com base em prova indiciária. Consideram-se prequestionados os arts. 155, 226 e 386, V e VII, do CPP, e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, restando afastadas interpretações em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença absolutória e condenar Jorge Nunes Ferreira Neto como incurso no art. 157 c/c § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026